Tribunal: STF
Processo: RE 119017
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-03-13
Data de publicação: 1990-03-13

Ementa:
ENSINO. ENQUADRAMENTO DE PROFESSORAS DO ENSINO PRIMARIO OU DO
PRIMEIRO GRAU NO CARGO DE PROFESSOR I, QUE E O CARGO FINAL DE
CARREIRA DO ENSINO OFICIAL DE NIVEL MEDIO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, INDEPENDENTEMENTE DE CONCURSO, EM VIRTUDE DO DIPLOMA DE
LICENCIATURA PLENA DE QUE SÃO PORTADORAS.
INCONSTITUCIONALIDADE DESSE ENQUADRAMENTO, UMA VEZ QUE O ARTIGO 176,
PAR. 3., VI, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69 SÓ O ADMITE MEDIANTE
CONCURSO PÚBLICO DE TITULOS E DE PROVAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.